Tribunal: STF
Processo: HC 248212
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.931.923/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença: 



    ALEX PICHUTTI BINATTI e GABRIEL GUEDES DE ALMEIDA JUNQUEIRA foram denunciados como incursos nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de no dia 21 de agosto de 2017, por volta de 20h15min, na subestação da empresa “Telecomunicações Vivo”, situada na estrada do Mirante, Morro da Lajinha, em Águas da Prata, nesta Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, terem subtraído para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, doze baterias e doze metros de fios de cobre, pertencentes à aludida empresa. 



    [...]



    O representante da vítima narrou que como as baterias possuíam rastreador, a empresa de monitoramento entrou em contato com o declarante, informando que as baterias estavam sendo movimentadas. Salientou que a polícia conseguiu recuperar as baterias, e disse não saber se para a prática do furto ocorreu algum arrombamento, tendo havido, contudo, corte dos fios das baterias, as quais estavam em funcionamento e ficavam num armário com grades. 



    [...]



    Não merece ser acolhido o pedido de reconhecimento de furto privilegiado, uma vez que como cada bateria usada foi avaliada em R$ 450,00 (fls. 43), a subtração das doze baterias importa em furto de bens no valor total de R$ 5.400,00, sem contar os R$ 200,00 relativos aos doze metros de fios, não se cuidando, pois, de furto de bens de pequeno valor. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para ficar o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, afastando a substituição por penas restritivas, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu parcial provimento, apenas para abrandar o regime de cumprimento da pena fixado, alterando-o para o semiaberto. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE INADEQUADA. VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, e nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos é possível desde que a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidente específico, e a medida seja socialmente recomendável . Precedentes. 



    II - In casu, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, o eg. Tribunal de origem indicou, como óbices, circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de o agravante ser reincidente, bem como de a medida já ter sido deferida no passado, sem surtir o efeito esperado, elementos que, unidos, demonstraram não ser socialmente adequada para o presente caso a substituição pretendida pela Defesa. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para restabelecer a decisão de primeiro grau, assegurando o início do cumprimento da pena imposta (2 anos e 4 meses de reclusão) em regime aberto, com a devida substituição por penas restritivas de direitos, como medida mais justa e adequada às circunstâncias do caso. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Para melhor delimitar a quaestio, insta transcrever como o tema restou consignado pela eg. Corte a quo no v. acórdão da apelação, verbis: 



    "Tem razão, de outro lado, o zeloso Promotor de Justiça. 



    Reincidente (fls. 260/261), teve a pena aumentada em 1/6, o que fica mantido. 



    Necessário, de outro lado, diante do passado criminoso do réu que, mesmo depois de condenado insiste em viver à margem da legalidade, mantendo-se na seara criminosa, o afastamento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 



    O benefício deve ser reservado a agentes primários, flagrados em sua primeira incursão no mundo do crime, como um voto de confiança em sua recuperação depois da prática de um fato isolado em sua vida, o que certamente não é o caso dos autos em que o réu, depois de condenado outras vezes, manteve-se à margem do ordenamento jurídico, deixando clara a insuficiência da substituição que, inclusive, já lhe foi deferida no passado, sem surtir o efeito esperado". 



    Consoante depreende-se do excerto ora colacionado, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, o eg. Tribunal de origem indicou, como óbices, circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de o agravante ser reincidente, bem como de a medida já ter sido deferida no passado, sem surtir o efeito esperado, elementos que, unidos, demonstraram não ser socialmente adequada para o presente caso a substituição pretendida pela Defesa. 



    De fato, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, e nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos é possível desde que a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ou seja, não seja reincidente específico, e a medida seja socialmente recomendável. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No presente caso, a decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal (RHC 194169 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021). Na mesma linha de consideração: HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017.



    Por outro lado, a conversão de pena em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Da mesma forma, as particularidades do caso concreto apuradas pela instância antecedente, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. 



    Em conclusão, não cabe falar em ilegalidade no acórdão impugnado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente